Tribunal: TJDFT
Processo: 0732433-07.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732433-07.2024.8.07.0001 RECORRENTE: IVETE LOPES DE ALENCAR RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIROS. CONTATO TELEFÔNICO. ENGENHARIA SOCIAL. SPOOFING. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NÃO CARACTERIZADA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N. 479 DO STJ. FATO EXCLUSIVO DA CONSUMIDORA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BAIXA COMPLEXIDADE. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RAZOABILIDADE. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pela instituição bancária contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais. A autora alegou ter sido vítima de fraude ao ser induzida, por ligação telefônica, a fornecer dados bancários e a realizar operações que viabilizaram um empréstimo fraudulento no valor de R$ 37.336,21, com pagamento total de R$ 181.652,74. A sentença recorrida declarou a nulidade da operação, determinou a devolução dos valores descontados e condenou o banco ao pagamento de danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a instituição financeira deve ser responsabilizada pela fraude perpetrada por terceiro mediante engenharia social, caracterizando-se falha na prestação do serviço bancário ou se há excludente de responsabilidade em razão da culpa exclusiva da vítima. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A responsabilidade das instituições financeiras por fraudes bancárias é objetiva, conforme a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, mas pode ser afastada se demonstrada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, nos termos do artigo 14, §3o, incisos I e II, do CDC. 4. O golpe aplicado configura spoofing, técnica em que o fraudador falsifica a identidade do banco para enganar a vítima, sendo esta induzida a fornecer seus dados e senhas, possibilitando a concretização da fraude. 5. As transações foram realizadas pelo dispositivo da própria consumidora, cadastrado e utilizado por ela desde 2022, autenticadas por sua senha pessoal, fornecida aos fraudadores por mais de 10 vezes, evidenciando a ausência de falha nos sistemas de segurança do banco. 6. A autora, ao digitar sua senha pessoal diversas vezes conforme instruções do fraudador, contribuiu diretamente para o sucesso da fraude, caracterizando a culpa exclusiva da vítima e afastando o nexo de causalidade entre o dano e a conduta do banco. 7. A jurisprudência consolidada desta e. 8a Turma Cível reconhece que não há falha na prestação do serviço bancário quando a fraude é praticada por terceiro sem qualquer vínculo com a instituição financeira, e o consumidor contribui por negligência ao fornecer seus dados bancários. 8. Diante da inexistência de defeito na prestação do serviço e da caracterização da culpa exclusiva da vítima, não há dever de reparação por parte do banco. 9. Mesmo após o julgamento da tese do Tema n. 1076 pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, o Supremo Tribunal Federal e a Corte Cidadã têm ressaltado a possibilidade de os honorários serem arbitrados por apreciação equitativa, em razão de condenação desproporcional e injusta. Precedentes. 9.1. No caso concreto, a fixação dos honorários de sucumbência no patamar mínimo previsto no § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil redundaria em montante desproporcional para um processo de pouca complexidade e curta duração, no qual não houve necessidade de produção de outras provas além do acervo documental carreado aos autos e tampouco foi exigido esforço além do habitual por parte dos advogados constituídos pelas partes litigantes, razão pela qual é razoável o arbitramento da referida verba mediante apreciação equitativa. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso de apelação conhecido e provido. Pedidos iniciais julgados improcedentes. Ônus sucumbenciais atribuídos integralmente à demandante. Tese de julgamento: 1. A responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes bancárias pode ser afastada quando demonstrada a culpa exclusiva da vítima ou de terceiros. 2. A digitação da senha pessoal pelo próprio correntista, ainda que sob indução fraudulenta de terceiro, afasta o nexo de causalidade entre o dano e a conduta do banco. 3. O golpe de spoofing, utilizado por meio de engenharia social, por se basear na interação direta do consumidor com o fraudador sem envolvimento direto da instituição bancária, não caracteriza falha na prestação do serviço bancário. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, §3o, II; CC, arts. 186 e 927; CPC, art. 85, §11. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; TJDFT, Acórdãos 1658398, 0722382-21.2021.8.07.0007; 1946317, 0725248-49.2023.8.07.0001; 1800466, 0705067-31.2022.8.07.0011; 1609605, 07204242620188070000. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 14, caput e §3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, e 927, parágrafo único, do Código Civil, sustentando que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno, como fraudes decorrentes de engenharia social, a exemplo do que ocorreu com a recorrente. Invoca as Súmulas 479 e 595, ambas do STJ, e o tema 466 dos recursos repetitivos. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com ementas de julgados desta Corte de Justiça, do TJSP e TJMG; b) artigos 4o, inciso I, do CDC, e 3o, caput e parágrafo único, inciso X, do Estatuto do Idoso (Lei 10.741/2003), argumentando que o acórdão impugnado desconsiderou sua condição de consumidora idosa, a quem lhe é garantida especial proteção jurídica; c) artigo 1.026, §2o, do CPC, defendendo a inexistência da natureza protelatória do recurso interposto, devendo ser considerada inexigível a multa, por ser desproporcional; d) artigo 884 do CCB, insurgindo-se contra a não devolução integral ou substancial dos valores pagos pela recorrente, sob pena de causar enriquecimento sem causa do recorrido; e e) artigos 186 e 927, ambos do CCB, e 6o, inciso VI, do CDC, asseverando que faz jus à indenização por danos morais, tendo em vista a falha na prestação do serviço prestado pela instituição financeira. Ao final, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e a condenação do recorrido ao pagamento das custas e honorários. Nas contrarrazões, o recorrido requer a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados, bem como que todas as intimações sejam publicadas em nome do advogado HENRIQUE G. SCHROEDER, OAB/DF 81471 (ID 74165405). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 14, caput e §3o, inciso II, do CDC, e 927, parágrafo único, do CCB, e em relação à suposta divergência jurisprudencial sobre o tema e afronta ao Tema 466 do STJ. Isso porque, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.492.522/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 6/5/2025). No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, não se mostra possível sua apreciação, pois “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação divergente, bem como a demonstração do dissídio, mediante o cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os paradigmas, que não se satisfaz com a mera transcrição de ementas, a fim de demonstrar que as soluções encontradas, tanto na decisão recorrida quanto nos paradigmas, tiveram por base as mesmas premissas fáticas e jurídicas, existindo entre elas similitude de circunstâncias, ônus dos quais a parte recorrente não se desincumbiu, o que atrai a aplicação da Súmula n. 284 do STF quanto ao ponto” (AgInt no AREsp n. 1.851.246/SE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024). Ademais, inviável o prosseguimento do dissenso suscitado em relação ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto “A alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão paradigma do próprio Tribunal de origem atrai a incidência do óbice da Súmula 13 do STJ. Agravo interno improvido." (AgInt no AREsp n. 2.730.815/RS, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024). No mesmo sentido, a decisão proferida no AREsp n. 2.528.584, Ministro Raul Araújo, DJe de 24/12/2024. Melhor sorte não colhe o inconformismo no que se refere à apontada transgressão às Súmulas 479 e 595, ambas do STJ, uma vez que, “consoante pacífica jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o conceito de tratado ou lei federal, previsto no art. 105, inciso III, a, da Constituição da República deve ser considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas de Tribunais, bem como atos administrativos normativos. Incidência da Súmula n. 518 do Superior Tribunal de Justiça” (AgInt no REsp n. 2.175.353/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 28/3/2025). Tampouco reúne condições de transitar o recurso com base no aludido malferimento aos artigos 4o, inciso I, do CDC, 3o, caput e parágrafo único, inciso X, do Estatuto do Idoso, e 884 do CCB, porque referidos dispositivos de lei não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou o entendimento de que “o Tribunal a quo, em nenhum momento, abordou as questões referidas nos dispositivos legais, mesmo após a oposição de embargos de declaração apontando a suposta omissão. Nesse contexto, incide, na hipótese, a Súmula 211/STJ, que assim dispõe: ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo” (AgInt no REsp n. 2.139.773/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024). O apelo ainda não deve lograr êxito quanto ao ventilado malferimento ao artigo 1.026, § 2o, do CPC. Com efeito, ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que os embargos têm caráter protelatório, e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito: “O afastamento da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC, aplicada pelo Tribunal de origem por considerar protelatórios os embargos de declaração opostos com a finalidade de rediscutir tema que já havia sido apreciado naquela instância, é inviável por demandar reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.624.182/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024). O mesmo enunciado sumular obsta o recurso lastreado na indicada negativa de vigência aos artigos 186 e 927, ambos do CCB, e 6o, inciso VI, do CDC, tendo em vista que a Corte Superior já decidiu que para modificar as conclusões do acórdão combatido e concluir pela existência ou inexistência de danos morais indenizáveis, seria necessário o revolvimento do conjunto dos fatos e das provas constantes dos autos, o que faz incidir o enunciado 7 da Súmula do STJ. Confira-se: “Rever o entendimento do Tribunal a quo a respeito da configuração de danos morais indenizáveis em favor da recorrente demandaria o necessário reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.624.182/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 19/11/2024. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. No que se refere ao pedido de condenação do recorrido ao pagamento das custas e honorários, trata-se de requerimento que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, defiro o pedido de publicação, nos termos formulados pela parte recorrida no ID 74165405. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025